Tribunal: TJSP
Processo: 9003077-44.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prescindibilidade da presença do sentenciado durante a oitiva das testemunhas – Prejuízo não demonstrado – Preliminar rejeitada – Tentativa de ingresso de drogas no estabelecimento prisional, pela companheira do sentenciado e a seu pedido – Consistentes depoimentos dos agentes de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prescindibilidade da presença do sentenciado durante a oitiva das testemunhas – Prejuízo não demonstrado – Preliminar rejeitada – Tentativa de ingresso de drogas no estabelecimento prisional, pela companheira do sentenciado e a seu pedido – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Falta disciplinar de natureza grave bem reconhecida, a teor do artigo 52, da LEP – Punição da tentativa com a sanção correspondente à falta consumada – Interrupção do prazo para a obtenção da progressão de regime e perda dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Rejeitada a preliminar, recurso de agravo em execução desprovido.